Tribunal: TJES
Processo: 5003574-22.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003574-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONE LOPES DE SOUZA

APELADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL (ART. 85, § 2º, DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -

A
figura-se inegável
o
proveito econômico
porque
foram declaradas prescrita
a prestação relacionada ao
débito
d
o
contrato
questionado pela autora

e

i
nexigível
o
“valor originário de R$ 7.587,12, com vencimento em 10/04/2005”.

2
. - O
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que “os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015 sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A equidade prevista pelo § 8º do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa” (AgInt no AREsp n. 983.554/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação no Diário: 24-08-2018).

3
. -
Recurso provido parcialmente. Alteração da base de cálculo da verba honorária sucumbencial de valor da condenação para valor do proveito econômico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003574-22.2021.8.08.0030.

APELANTE: IVONE LOPES DE SOUZA.

APELADO: BANCO LOSANGO S. A. - BANCO MÚLTIPLO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

I
vone Lopes de Souza

interpôs
recurso de apelação cível em face d
o capítulo d
a respeitável sentença
do
id 7082758
(fls. 01-6),

integrada
pela
decisão de
embargos de declaração
(
id. 7082761 –
fls. 01-3)
,

proferida pel
o
meritíssimo
Ju
iz
de Direito
da
Primeira
Vara Cível
e Comercial da
Comarca d
e Linhares

nos autos da “
ação declaratória de inexigibilidade de débito
”
proposta por el
a
em face do
Banco Losango S. A.
,
que
condenou
o réu ao pagamento de
honorários advocatícios
fixados em “
10% do valor da condenação” (7082758 - fl. 04).

Nas razões recursais
(
id 7082762 –
fls. 01-4) a apelante
sustentou, em síntese,
que: 1)
“o Douto Magistrado condenou a parte ré em custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas, data vênia, não há valor de condenação nos autos a servir de parâmetro para cálculo da verba honorária, razão pela qual a parte apelante se insurge nesta oportunidade apenas com o objetivo de reforma da sentença para constar da condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa ou do proveito econômico do autor” (fl. 03); e 2) “ diante da extensão dos trabalhos deste causídico é de bom alvitre seja a referida verba majorada, isso porque há de ser afirmado, os honorários advocatícios têm caráter alimentar, pois o advogado deles sobrevive tanto para manter em boas condições seu escritório (aspecto profissional), como, principalmente, para seu próprio sustento e de sua família (aspecto alimentar)” (fl. 03).

Requereu o provimento do recurso “para constar da condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados entre 15% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico do apelante, mantendo os demais termos da Sentença” (fl. 04).

A matéria recursal diz respeito à base de cálculo a ser adotada para a fixação
da
verba honorária sucumbencial destinada ao advogado d
a
recorrente,
queixando-se ela em relação a
o critério
que foi adotado (valor da condenação) e

ao
percentual
fixado (de 10%)

porque
entende
não coerente
s
com o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

O
pedido d
eduzido n
a petição inicia
l
foi julgado procedente
“para DECLARAR a inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 03010017260546J1, no valor originário de R$ 7.587,12, com vencimento em 10/04/2005, bem como para DETERMINAR que a parte ré proceda com a retirada da anotação referente a este débito do sistema Serasa Limpa Nome, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais)” (fl. 04).

Conforme já esclarecido, o douto magistrado de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) “sobre o valor da condenação”. O ocorre que não houve condenação a pagamento quantia em dinheiro, mas, sim, o reconhecimento de prescrição com a declaração de “inexigibilidade dos débitos referentes ao contrato n° 03010017260546J1, no valor originário de R$ 7.587,12, com vencimento em 10/04/2005”.

Assim, afigura-se inegável o proveito econômico, porque a prestação relacionada ao débito do contrato questionado foi declarada prescrita, bem como inexigível o “valor originário de R$ 7.587,12, com vencimento em 10/04/2005”.

Nesse contexto, merece guarida a pretensão recursal de que deve seja alterada a base de cálculo eleita na respeitável sentença, ou seja, não se faz adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais “sobre valor da condenação”, devendo, como tal ser adotado o proveito econômico.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que “os honorários advocatícios devem, ordinariamente, ser arbitrados com fundamento nos limites percentuais estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015
sobre o proveito econômico obtido
, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A equidade prevista pelo § 8º do referido artigo somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa” (AgInt no AREsp n. 983.554/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação no Diário: 24-08-2018). O destaque em sublinhado não consta no original.

No mais, não me parece ser caso de acolher a pretensão recursal de majoração do percentual fixado como verba honorária, porquanto revela-se baixa a complexidade da causa, bem como reduzido o tempo exigido do advogado para prestação de seus serviços e, ainda, por não ser o valor da causa ínfimo ou irrisório.

Sendo assim, a respeitável sentença merece ser reformada apenas para modificação da base de cálculo da verba sucumbencial.

Posto isso,
dou
provimento
parcial
ao recurso, reformo parcialmente a respeitável sentença e altero a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, definido como tal a quantia de
R$ 7.587,12
(sete mil quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos), atualizada monetariamente desde a data da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)